Tribunal: CARF
Processo: 10735.720690/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720690/2014-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.059 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ENVIDA-RIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA FAMILIAR E FUNERAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES. CADASTRO DE ATIVIDADE VEDADA.
Diante da ausência de prova da efetiva execução da atividade vedada,
corroborada pela alteração tempestiva no contrato social e posterior inclusão no
Simples, não deve prevalecer o indeferimento fundamentado na previsão em
parte dos cadastros da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros André Mendes Moura, Edeli Pereira Bessa e Caio
César Nader Quintela. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros André Mendes Moura e Edeli Pereira Bessa, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
VIVIANE VIDAL WAGNER - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720690/2014-90
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.720690/2014-90

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte em
epígrafe em face do Acórdão no 1001-000.397, de 06/03/2018, que registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
Se no prazo limite para a opção a empresa (ou filial) possuir atividade vedada na
sistemática do Simples Nacional, conforme Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de
2011, fica impedida de opção de ingresso, ainda que se trate de atividade secundária ou
não a exerça.
O contribuinte teve indeferido, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Nova Iguaçu (RJ), seu pedido de opção pelo Simples Nacional no ano-calendário 2014, em razão
de alguns de seus estabelecimentos terem o CNPJ associado a atividade impeditiva (“planos de
auxílio-funeral”), o que descumpriria o requisito estabelecido pelo art. 3o, § 4o, inciso VIII, da
Lei Complementar no 123/2006.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande
(MS) considerou-a totalmente improcedente, mantendo a decisão pelo indeferimento de opção
pelo Simples Nacional.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual a 1a Turma
Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF negou provimento, nos termos da
ementa acima transcrita.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs recurso especial, endereçado à
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em que defende a existência de
divergência jurisprudencial acerca da possibilidade de opção pelo Simples Nacional ainda que o
cadastro da empresa traga uma atividade vedada, apontando como paradigma o Acórdão no
9101-01.059, proferido pela 1a Turma da CSRF, que veiculou a seguinte ementa:
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Mesmo que conste dos objetivos sociais atividade impeditiva do direito de optar pelo
Simples, não deve prosperar a exclusão quando o contribuinte comprovar, de um lado, o
não exercício da referida atividade; e, de outro lado, o exercício de atividade autorizada
para efeito de opção pelo Simples.
O recorrente argumenta que o acórdão paradigma teria divergido da decisão
recorrida quanto à correta interpretação do art. 3o, § 4o, inciso VIII, da Lei Complementar
no 123/2006. Enquanto o acórdão recorrido entendeu que a presença de alguma atividade
impeditiva no contrato social da empresa a impede de optar pelo Simples Nacional, ainda que
não exerça tal atividade, o acórdão paradigma, em sentido contrário, decidiu que, mesmo que
conste dos objetivos sociais da empresa uma atividade impeditiva do direito de optar pelo
Simples, a exclusão não prospera se o contribuinte comprovar, de um lado, o não exercício da
referida atividade e, de outro, o exercício de atividade autorizada.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.720690/2014-90

Quanto ao mérito, traz alegações que, sob seu ponto de vista, devem ser
consideradas para fins de reforma da decisão recorrida. Em síntese, alega que a Turma a quo
simplesmente ratificou o entendimento da DRJ, de forma genérica e sem esgotar o entendimento
e as especificidades do caso concreto, sem adentrar ou abordar questões de fato e da realidade
tributária do contribuinte.
A decisão recorrida teria afrontado o princípio da verdade material ao
desconsiderar provas de que o contribuinte não exerceu a atividade vedada que constava de seu
contrato social e de que providenciou as necessárias alterações cadastrais. A exclusão do Simples
Nacional foi mantida apenas por constar a atividade impeditiva na base CNAE do contribuinte e
no seu contrato social, inclusive de filiais, sendo que a Fiscalização não apresentou nenhuma
prova de que a atividade vedada tenha sido de fato exercida.
Requer, ao final, o provimento do recurso especial para o fim de cancelar o ato de
sua exclusão do Simples Nacional para o ano de 2014.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
admissibilidade, admitindo a comprovação da divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional (PGFN) foi cientificada do recurso especial interposto pelo
contribuinte e do despacho que o admitiu e apresentou contrarrazões em que alega, em síntese:
- embora o despacho de exame de admissibilidade mencione a indicação de dois
acórdãos paradigmas, somente um foi citado no recurso especial: o Acórdão no 9101-01.059;
- o recurso especial do contribuinte não pode ser conhecido porque inexiste
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma que permita o estabelecimento de
dissenso jurisprudencial a respeito da interpretação da legislação tributária aplicável ao caso. No
presente processo, o contribuinte não alegou que não havia realizado as atividades impeditivas,
mas que solicitou alteração contratual com a mudança de CNAE, razão pela qual teria deixado
de existir o motivo do indeferimento. Já no processo em que foi proferido o acórdão paradigma,
a discussão girava em torno o efetivo exercício da atividade impeditiva abstratamente prevista no
contrato social da empresa;
- nos termos do art. 3o, § 4o, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006 e do
art. 6o, §§ 1o e 2o, da Resolução CGSN no 94/2001, a atividade de planos de auxílio-funeral
(CNAE 6511-1/02) impede a opção da empresa pelo Simples Nacional. Assim, a existência de
tal atividade vedada no contrato social, ainda que secundária, é causa de impedimento à opção
pelo aludido regime de tributação.
Em razão do exposto, a PGFN pede que o recurso especial tenha seu seguimento
negado ou, caso seja conhecido, que lhe seja negado provimento no mérito.
É o relatório.

Voto
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.720690/2014-90

Conselheira VIVIANE VIDAL WAGNER, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial do contribuinte foi admitido pelo despacho do Presidente da
Câmara recorrida e a PGFN, em contrarrazões, defende que ele não pode ser conhecido por conta
da ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Entendo não caber razão à recorrida.
De início, destaco que, como bem apontou a Fazenda Nacional, o recurso especial
do contribuinte apontou somente uma decisão paradigma para comprovar a existência da
divergência jurisprudencial aventada: o Acórdão no 9101-01.059. O Acórdão no 303-33.793,
mencionado no despacho de exame de admissibilidade, não foi mencionado no texto do recurso
especial e não pode ser considerado, portanto, como paradigma apto a comprovar o dissídio
jurisprudencial em questão, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Acrescenta em contrarrazões que as situações não são similares, em síntese,
porque o contribuinte não alegou que não havia realizado as atividades impeditivas, mas que
solicitou alteração contratual com a mudança de CNAE, razão pela qual teria deixado de existir o
motivo do indeferimento, enquanto no processo em que foi proferido o acórdão paradigma, a
discussão girava em torno o efetivo exercício da atividade impeditiva abstratamente prevista no
contrato social da empresa.
Realizando o cotejo entre o acórdão no 1001-000.397, ora recorrido, e o Acórdão
no 9101-01.059, único paradigma indicado, verifica-se divergência jurisprudencial acerca da
possibilidade de exclusão (ou de indeferimento de adesão) do Simples em razão da presença de
atividade vedada em seus atos constitutivos ou cadastros.
O acórdão recorrido manteve a decisão pelo indeferimento do pedido de adesão
do contribuinte ao Simples Nacional porque algumas de suas filiais tinham, em seu cadastro, a
menção à atividade vedada “planos de auxílio-funeral”, o que descumpriria o requisito
estabelecido pelo art. 3o, § 4o, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006. Segundo a decisão,
se houver no contrato social da empresa alguma atividade impeditiva, a opção pelo Simples não
é possível mesmo que tal atividade seja secundária ou não seja exercida de fato.
Já o Acórdão no 9101-01.059, em sentido contrário, afirma que a exclusão do
regime do Simples não pode ser fundamentada na mera presença de atividade vedada no contrato
social da empresa, se restar comprovado que tal atividade não é efetivamente praticada pelo
contribuinte.
No caso sob análise, as diferenças fáticas existentes (como o fato de o contribuinte
do presente processo ter, a princípio, alegado que solicitou a correção cadastral a tempo) não
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.720690/2014-90

parecem ter sido determinantes na configuração das teses jurídicas colidentes adotadas pelo
acórdão recorrido e pelo acórdão paradigma.
Sendo assim, considerando presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso especial do contribuinte.
Mérito
Conforme relatado, o contribuinte teve seu pedido de adesão ao Simples Nacional
no ano-calendário de 2014 rejeitado porque no cadastro CNPJ de três de suas filiais constava o
código CNAE 6511-1/02, indicativo da atividade de planos de auxílio-funeral.
O exercício da referida atividade consta entre as vedações que impossibilitam o
acesso das empresas ao regime de tributação do Simples, conforme prescrito no art. 3o da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de
crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e
câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização
ou de previdência complementar;
(...) (grifou-se)
Observa-se, no presente processo, que o contribuinte afirmou que não exerce, na
realidade, a atividade de planos de auxílio-funeral. Reitera a alegação de que alterou o contrato
social deixando apenas atividades permitidas no Simples Nacional. Alega que apresentou todos
os documentos para a regularização, acrescentando que “no exercício de 2015, não tivera
nenhuma dificuldade no enquadramento”.
O indeferimento se deu em razão de tal atividade vedada constar ainda no cadastro
das filiais, em que pese a falta de provas de seu efetivo exercício.
Nesse caso, a ausência de prova da efetiva execução da atividade vedada fora
corroborada pela alteração tempestiva do contrato social e posterior inclusão no Simples, não
devendo prevalecer o indeferimento fundamentado na previsão em parte dos cadastros da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.720690/2014-90

Considera-se aplicável ao presente caso a inteligência da Súmula CARF no 134,
recentemente editada pelo Pleno do CARF, que dispõe que:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade .
Embora a mencionada súmula se refira ao apontamento formal da atividade no
contrato social dos contribuintes, é cabível a aplicação da lógica ali positivada quando a
atividade vedada é encontrada em cadastros da RFB.
A análise superficial dos precedentes da súmula indica nesse sentido, como se
verifica da transcrição das ementas de alguns deles:
Acórdão no 9101-003.387
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATIVIDADE VEDADA. ARTIGO 9o,
XIII, DA LEI No 9.317/1996. PROVA.
Não há fundamento para a exclusão da pessoa jurídica do regime do SIMPLES por
desrespeito ao inciso XIII do artigo 9o da Lei no 9.317/1996, se não restar provada a
efetiva prestação de serviços constante da acusação, que se baseara apenas na previsão
do contrato social.
Acórdão no 9101-003.487
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas
e
das
Empresas
de
Pequeno
Porte
-
Simples
Exercício: 2002
Ementa: SIMPLES —EXCLUSÃO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ATIVIDADE
REGULADA PELA LEI Nr. 4.886/1965 SITUAÇÃO EXCLUDENTE NÃO
CONFIGURADA — INAPLICABILIDADE DO ART. 9°., INCISO XIII, DA LEI Nr.
9.317/1996.
Para o exercício da representação comercial autônoma é obrigatório o registro nos
Conselhos Regionais, nos termos da Lei nr. 4.886, de 09/12/1965, que prevê também, as
repartições federais, estaduais e municipais, ao receberem tributos relativos à atividade
do representante comercial, pessoa física ou jurídica, deverão exigir prova do respectivo
registro. Por absoluta falta de comprovação da situação excludente, inaplicável o art.
9°., inciso XIII, da Lei nr. 9.317, de 1996.
Em que pese recente a edição da Súmula CARF no 134 (foi aprovada na sessão do
Pleno do CARF de 3 de setembro de 2019), já se verifica jurisprudência administrativa no
sentido de sua aplicação em casos similares ao do presente processo, como nos exemplos abaixo:
Acórdão no 1002-001.164
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.720690/2014-90

SIMPLES. ATIVIDADES DE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO.
Comprovada que a atividade desempenhada pelo contribuinte é típica de agência de
viagens e turismo, não se sustenta a acusação de desempenho de atividade impeditiva.
SIMPLES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 134.
Conforme Súmula Carf no 134, para a exclusão de empresa do regime simplificado não
basta a mera percepção de atividade vedada formalmente incluída no contrato social da
empresa, sendo necessário que se demonstre o seu efetivo exercício para a exclusão da
contribuinte do SIMPLES.
Acórdão no 1401-003.861
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO.
SIMPLES.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 134.
Conforme inteligência da Súmula Carf no 134, a Fiscalização deve comprovar o efetivo
exercício da atividade vedada para a exclusão do regime simplificado.
Aplica-se, do mesmo modo, a inteligência da Súmula CARF no 134 ao presente
caso, onde ocorreu a previsão de atividade impeditiva em cadastros da RFB, sem demonstração
do efetivo exercício da atividade cadastrada, mas com alteração tempestiva do contrato social e
posterior inclusão no Simples.
Diante disso, deve ser dado provimento ao recurso especial do contribuinte para
reformar a decisão recorrida e cancelar o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional relativo ao ano-calendário 2014.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer do recurso especial do contribuinte e, no
mérito, por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 10735.720690/2014-90

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital